Tribunal: TJMT
Processo: 0018256-91.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018256-91.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO GEOVANI DOS SANTOS - CPF: 718.108.571-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIZE AMORIM SEBA - CPF: 692.978.861-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018256-91.2014.8.11.0042

APELANTE: PAULO GEOVANI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.157, § 2º, II, DO CP – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AVALIADAS INDEVIDAMENTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – DATA DE NASCIMENTO COMPROVADA –
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO PARCIAL – RECONHECIMENTO –
SÚMULA 231 DO STJ –MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – MAUS ANTECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER.

A conduta do apelante de subtrair a motocicleta da vítima, empreender fuga com o fito de desviar a atenção da polícia e evadir do local com o bem roubado não extrapolou o grau de reprovabilidade do tipo penal, tampouco revelou a intensidade do dolo, de modo que a motivação é inidônea para depreciar a culpabilidade.

Os maus antecedentes foram devidamente valorados, porquanto o apelante possui condenação definitiva por fato ocorrido em 29-11-2013, anterior a este delito, transitada em julgado em 29-5-2015.

Inviável a manutenção da carga negativa atribuída à circunstância judicial da personalidade do agente, sobretudo porque é inidônea a exposição de argumentos vagos, imprecisos e insuscetíveis de controle objetivo, acarretando inadequada incidência do Direito Penal do Autor, como operado
in casu.

As consequências do delito não ultrapassam a esfera do tipo penal, porquanto o prejuízo econômico é próprio da natureza dos crimes contra o patrimônio. Ademais, o magistrado citou suposto abalo emocional sofrido pela vítima sem indicar nenhum elemento concreto, de modo que não se demostrou a extensão do dano produzido pelo delito, para aferir se extravasou o mero resultado decorrente da prática da infração penal.

Afastada a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do delito, redimensiona-se a pena-base do apelante.

A data de nascimento do apelante ficou comprovada pela
Termo de Qualificação e Interrogatório Policial
, da qual se pode extrair sua menoridade à época dos fatos.

O réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

O entendimento da Sumula 231 do STJ

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal”,
permanece sólido na Corte Superior.

Mantém-se o regime inicial fechado face às circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ao apelante (maus antecedentes), o que justifica o regime prisional mais gravoso, nos termos do
art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018256-91.2014.8.11.0042

APELANTE: PAULO GEOVANI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 0018256-91.2014.811.0042, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Paulo Geovani dos Santos a
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, p. 37-57 do ID. 183145894 e 1-4 do ID. 183145895,
insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Aduziu que o aumento da pena-base foi desproporcional e sem fundamentação idônea, uma vez que as circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis. Requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, para o semiaberto.

Em contrarrazões, p. 6-16
do ID. 183145895,
o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento da apelação para redimensionar a pena
“considerando as circunstâncias judiciais negativas relativas à personalidade do agente, aos antecedentes e à não contribuição da vítima para a ocorrência do crime, bem como considerando a atenuante da menoridade relativa, mantendo-se o regime inicial de cumprimento de pena fechado.”
(
sic
)

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para afastar as
circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente e dos motivos do crime, readequando a pena-base, e
reconhecer a atenuante da menoridade relativa, ID. 184369167.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018256-91.2014.8.11.0042

APELANTE: PAULO GEOVANI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à revisão na dosimetria da pena do apelante, condenado pela prática do delito do art
.
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“No dia 14 de agosto de 2014, por volta das 19h00min, na Rua 17, quadra 03, setor 5 do bairro CPA 3, nesta capital, o denunciado Paulo Giovani dos Santos, com unidade de desígnio e prévio ajuste de conduta com uma terceira pessoa ainda não identificada, mediante grave ameaça, subtraiu para si uma motocicleta Honda Biz 125cc, de cor preta, placa NPG-9095, de propriedade da vítima Maize Amorim Seba.

Na data dos fatos, a vítima conduzia a sua motocicleta com destino a sua casa, quando então o denunciado e o comparsa ainda não identificado passaram a segui-la em outra motocicleta – em atitude suspeita percebida por uma guarnição da polícia militar que fazia rondas na região.

Quando já não estavam à vista da viatura, o denunciado e seu comparsa se aproximaram da vítima e anunciaram o assalto, simulando portar arma de fogo, ocasião em que o denunciado desceu da garupa, empurrou a vítima contra o solo, subiu na motocicleta e passou a conduzi-la, quando então a guarnição policial notou o ocorrido e iniciou a perseguição. Durante a fuga, o denunciado simulava retirar uma arma da cintura a fim de amedrontar a guarnição, o que forçou os policiais a reagirem efetuando disparos de arma de fogo a esmo.

O denunciado perdeu o controle da motocicleta e veio a colidir em um outro veículo em via pública, o que possibilitou a sua prisão em flagrante.

Conduzido à presença da vítima, o denunciado foi prontamente reconhecido como o autor do roubo.

Interrogado, o denunciado se resguardou no direito de permanecer calado (f. 09).”
(
sic
, p. 1-4 do ID. 183145891)

Pois bem, o magistrado fixou a pena-base do apelante em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“
Culpabilidade:
evidente e acentuada, haja vista o 'modus operandi' utilizado pelo acusado, que subtraiu a motocicleta da vítima, empreendeu fuga com o fito de desviar a atenção da polícia e consegui evadir do local com o bem roubado, revelando o alto grau de reprovabilidade da conduta do acusado.
Antecedentes:
o réu é tecnicamente primário. Todavia, a sentença condenatória com trânsito em julgado em data posterior ao fato em análise (Ação Penal n. 26244-26.2013.811.0002 - Executivo de Pena n. 11674-07.2016.811.0042 = Código 435448 - Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT) será considerado para a caracterização de maus antecedentes.
Conduta social:
inexistem nos autos elementos relevantes.
Personalidade:
já formada, com nítida propensão à delinquência e absoluta indiferença com as regras de convívio social.
Motivos:
a busca do lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, normal para o crime em questão.
Circunstâncias:
as circunstâncias do crime não legitimam a exasperação da pena.
Consequências:
além do abalo emocional sofrido pela vítima, houve também o desfalque patrimonial, haja vista que o bem roubado foi recuperado e entregue à vítima com avarias (pintura e carenagem - Termo de Inquirição da Vítima em Audiência de Instrução - CD'R de fl. 105).
Comportamento da vítima:
a vítima em absolutamente nada contribuiu para o comportamento delituoso perpetrado pelo réu.
Capacidade econômica:
pouco determinada. Pena base: Fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, artigo 49, S$ 1° e 2°).”
(
sic
)

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse contexto, a conduta do apelante de subtrair a motocicleta da vítima, empreender fuga com o fito de desviar a atenção da polícia e evadir do local com o bem roubado não extrapolou o grau de reprovabilidade do tipo penal, tampouco revelou a intensidade do dolo, de modo que a motivação é inidônea para depreciar a culpabilidade.

Os maus antecedentes foram devidamente valorados, porquanto o apelante possui condenação definitiva por fato ocorrido em 29-11-2013, anterior a este delito, transitada em julgado em 29-5-2015. (Ação Penal n. 26244-26.2013.811.0002 - Executivo de Pena n. 11674-07.2016.811.0042 = Código 435448 - Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT)

Inviável a manutenção da carga negativa atribuída à circunstância judicial da personalidade do agente, sobretudo porque é inidônea a exposição de argumentos vagos, imprecisos e insuscetíveis de controle objetivo, acarretando inadequada incidência do Direito Penal do Autor, como operado
in casu.

Quanto às consequências do delito, verifica-se que elas não ultrapassam a esfera do tipo penal, porquanto o prejuízo econômico é próprio da natureza dos crimes contra o patrimônio. Ademais, o magistrado citou suposto abalo emocional sofrido pela vítima sem indicar nenhum elemento concreto, de modo que não se demostrou a extensão do dano produzido pelo delito, para aferir se extravasou o mero resultado decorrente da prática da infração penal.

Desse modo, afasto a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do delito e redimensiono a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, por entender razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade do injusto.

Na 2ª fase, ausentes agravantes. Com razão ao apelante o reconhecimento da menoridade relativa, porquanto
Paulo Geovani dos Santos
tinha 20 anos na data dos fatos, consoante Termo de Qualificação e Interrogatório Policial, p. 13, e identificação realizada pela Polícia Judiciária Civil, p. 33-34, ambos do ID. 183145891.

Da mesma forma, observa-se que, embora o apelante tenha confessado a prática delitiva parcialmente, negando o emprego de violência e grave ameaça, a atenuante da confissão espontânea, inscrita no art. 65, inciso III,
d
, do Código Penal, não foi reconhecida em favor dele.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado, estabeleceu que o réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

Confira-se:

“(...) Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.271.301/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Desse modo, reconheço a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal em favor do apelante.

Importante registrar que, mesmo com o reconhecimento das duas atenuantes,
em observância à Sumula 231 do STJ
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalte-se que, muito embora a Sexta Turma do STJ tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida Súmula 231, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes.

Desse modo, a aplicação da Súmula n. 231 representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada, representando um entendimento que permanece sólido na Corte Superior.

Com essas considerações, atenua-se a pena em 8 (oito) meses e 1 (um) dia-multa ano, tornando a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (mínimo legal à espécie).

Na 3ª fase, ausentes causas de diminuição de pena. Mantém-se a majoração da pena em 1/3 (um terço) diante da
causa de aumento de pena

prevista nos incisos I, § 2ª, artigo 157 do CP
,
totalizando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva.

Mantém-se o regime inicial fechado face às circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ao apelante (maus antecedentes), o que justifica o regime prisional mais gravoso, nos termos do
art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância parcial ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para readequar a pena-base e reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, redimensionando, por conseguinte, a pena de
Paulo Geovani dos Santos
para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024